Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710434-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO ARCANJO DE SOUZA AGRAVADO: JANETE SILVA DE SOUSA NOVAES RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO ARCANJO DE SOUZA contra a r. decisão (ID 59466397) proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por JANETE SILVA DE SOUSA NOVAES, ora agravada, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração de posse da autora sobre o veículo indicado na inicial. Inicialmente, requer o agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Informa e sustenta o agravante, em síntese, que firmou contrato verbal com a ora agravada para a venda de uma caminhonete Toyota Hillux, Placa PQC 5290, ocasião em que recebeu de sinal o veículo FORD FUSION, Placa OVT 2953/DF, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ficando acertado que a agravada pagaria ainda a quantia de R$ 89.800,00 (oitenta e nove mil e oitocentos reais) para completar o valor da Hillux. Salienta que na data aprazada não houve o pagamento do valor acertado, solicitando a agravada, por várias vezes, a prorrogação desse prazo. Afirma que a agravada falta com a verdade e agiu de má-fé ao propor a ação de reintegração de posse do veículo dado em sinal há mais de 7 (sete) meses, sem antes informar ao agravante que não teria como honrar o pagamento da Hillux. Esclarece que não houve rescisão do contrato entre as partes, sendo cabível a retenção do sinal no caso de não cumprimento do contrato. Entende, ainda, presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer, assim, o conhecimento do presente recurso concedendo-se, de imediato, o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da r. decisão, mantendo a posse do veículo com o agravante. É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora agravante. Na hipótese, saliento que não se tem notícia de deferimento ou mesmo requerimento dirigido ao d. magistrado a quo quanto à gratuidade. De toda sorte, a análise superficial dos documentos que instruem o recurso, declaração de hipossuficiência, endereço residencial que demonstra que o agravante mora com o genitor doente na área rural da Ceilândia e o demonstrativo de remuneração do mês de abril/2020, faz crer que o recorrente não tem condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça requerido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleitado não estão evidentes. Como bem consignado na r. decisão agravada (ID 59466397), verbis: “Analisando detidamente o feito, vê-se que os fatos precisam ser melhor esclarecidos. Contudo, considerando a real possibilidade do Fusion ser alienado a terceiros, torna-se mais prudente o veículo em questão permanecer sob a posse da autora até que o feito seja devidamente instruído e seja possível uma conclusão factível. Com efeito, a autora comprovou que é a proprietária formal do Fusion (ID 59336424), bem como existem conversas do aplicativo do Whatsapp indicando que a autora queria a devolução do veículo dado como garantia, mas os réus se opuseram sob a alegação de que o pagamento final não teria sido concretizado. Mesmo ante o não pagamento do valor final (R$ 41.800,00), isso não daria o direito dos réus de reter o veículo da autora, em razão da desproporcionalidade da medida. Ademais, sobreleva notar que existe o registro de que os réus teriam praticado atos semelhantes (ID 59336428), o que recomenda cautela, procurando a minimização de possíveis danos, sobretudo porque, com a demonstração de quem seria o verdadeiro dono do veículo, o bem seria entregue sem maiores complicações. Também vale consignar que existe a informação no processo de que os réus já teriam até retirado a bateria do automóvel, o que pode significar um princípio de tentativa de danificação. Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora, até que existam elementos que permitam uma análise mais profunda dos fatos.” (sem grifo no original) Basta uma leitura atenta a r. decisão para se verificar a real necessidade de se esclarecer os fatos noticiados. É certo que as partes firmaram um contrato verbal de compra e venda da Hillux informada pelo agravante, porém, ao que parece, o negócio não se concretizou. O d. magistrado entendeu por bem entregar o veículo FORD FUSION à agravada, real proprietária, somente até o melhor esclarecimento dos fatos, ou seja, até melhor incursão sobre o conjunto probatório que se formará. Ora, ao contrário do afirmado pelo agravante, não existe perigo na reintegração do veículo determinada, sendo certo que não poderá a recorrida vendê-lo até decisão final. Destaco, por oportuno, que o agravante encontra-se na posse da Hillux, veículo objeto do contrato verbal, situação que aponta para o acerto da r. decisão em reintegrar a agravada na posse do FORD FUSION, mostrando-se desproporcional a retenção do veículo pelo agravante, mesmo em razão do não pagamento do valor final, como consignado pelo d. magistrado a quo. Com efeito, agiu com cautela o MM. Juiz, não se justificando a suspensão da decisão, ante a inexistência do periculum in mora, como já destacado acima. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator